Tribunal: STJ
Processo: 5002863-76.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840258 - SP (2025
/0020194-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA
APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
18/11/2025
24/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52611265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 528d4cca-e220-4339-8559-c74761103150

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52611265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 528d4cca-e220-4339-8559-c74761103150

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840258 - SP (2025
/0020194-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA
APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51902493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:33
Código de Controle do Documento: 17d4690c-85ae-4a5f-a602-36cde71ae5d2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo
interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos termos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em
recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões suscitadas
foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos
claros e suficientes.
Documento eletrônico VDA51902493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:33
Código de Controle do Documento: 17d4690c-85ae-4a5f-a602-36cde71ae5d2

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas irresignação
da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51902493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:33
Código de Controle do Documento: 17d4690c-85ae-4a5f-a602-36cde71ae5d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.840.258 / SP
Número Registro: 2025/0020194-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008499119998260491 50028637620244030000 8499119998260491
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS : RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52586314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 4c145f50-2077-4293-8184-444bcfc3ae5c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: 4c145f50-2077-4293-8184-444bcfc3ae5c